Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-71.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS PERICIAIS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP), por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena e afastamento da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto a teses já acolhidas na sentença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva, especialmente diante da ausência de vestígios periciais e da existência de testemunho indireto; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento de atenuantes e a adequação da continuidade delitiva; (iv) verificar o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto a pedido já apreciado e acolhido na sentença.
4. A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas por conjunto probatório robusto, composto por depoimentos coerentes da vítima, declarações testemunhais e demais elementos documentais.
5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
6. O depoimento indireto (hearsay testimony) é admitido como meio de prova quando identificada a fonte da informação e em consonância com o restante do acervo probatório.
7. A ausência de vestígios no exame de corpo de delito não afasta a configuração do crime de estupro de vulnerável, especialmente em razão do lapso temporal entre os fatos e a perícia e da presença de hímen complacente, que torna possível uma penetração sem a ruptura típica himenal.
8. A negativa de autoria pelo réu não prevalece diante da consistência e harmonia das provas produzidas.
9. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, compensação adequada entre agravante e atenuante e ausência de confissão espontânea.
10. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, sendo cabível a fração máxima de 2/3 diante da reiteração dos abusos por longo período, conforme entendimento do STJ (Tema 1.202).
11. Deve ser fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade se esta ficou estabelecida acima de 08 (oito) anos, conforme expressa previsão do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.
12. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da execução penal, competente para sua análise.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.